Tribunal: TJDFT
Processo: 0012843-51.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012843-51.2016.8.07.0006 RECORRENTE: BROOKFIELD MB GOIANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: ANDRE VASCONCELLOS CASTANHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. MULTA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 DO C. STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. Por força do art. 1.010, inciso II, c/c art. 1.013, ambos do Código de Processo Civil, a apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais se pleiteia a reforma da sentença atacada, de modo que o recorrente aponte fundamentos específicos, com o intuito de delimitar a matéria devolvida à instância recursal. Se possível a compreensão de que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença que rejeitou o apelo da requerida, não merece ser acolhida a preliminar de ausência de impugnação especificada. Rejeição. A questão não suscitada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso quanto à suposta ocorrência de caso fortuito ou força maior. Nas hipóteses em que o promitente vendedor deixa de concluir a edificação no prazo avençado, ainda que acrescido o prazo de tolerância previsto, resta comprovado o inadimplemento contratual, sendo cabível a resolução do contrato (art. 475, CC). Consoante súmula 543 do c. STJ, nos casos de culpa exclusiva do promitente vendedor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a resolução do contrato implica na restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, inclusive do montante pago a título de arras ou sinal, não sendo possível a retenção de valores. O c. STJ, ao apreciar o REsp no 1498484/DF e REsp no 1635428, consolidou o Tema no 970, reconhecendo a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a estipulação de lucros cessantes. O dano moral depende da violação concreta e efetiva de direitos da personalidade e de natureza existencial. No caso, o atraso é tolerável como conseqüência de inadimplemento em contratos desta natureza, tanto que as partes estabelecem multas para o caso. Dano moral não configurado. Fala-se em sucumbência mínima quando no contexto da demanda a parte decai de parte irrelevante, o que não é o caso dos autos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 110, 423, e 424, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de comprovação de culpa da recorrente para a rescisão do contrato. Aduz a aplicação dos termos do contrato quanto à rescisão ou a retenção no limite de 25% dos valores pagos; b) artigo 393, do Código Civil, argumentando a ocorrência de caso fortuito e força maior para justificar o atraso na entrega do imóvel; c) artigo 411, do Código Civil, defendendo a improcedência do pedido indenizatório em razão do fim do contrato estabelecido com a rescisão contratual. Ainda, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aponta dissenso pretoriano quanto a impossibilidade de inversão de cláusula penal em favor do promitente comprador, apontando a tese fixada pelo STJ quando da análise do tema 971. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 104, 107, 110, 393, 411, 423, e 424, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à divergência jurisprudencial relativa à tese de impossibilidade de inversão da cláusula penal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010